Tribunal: TJMT
Processo: 1036824-29.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036824-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NELCI ELISA PEITER - CPF: 460.013.101-06 (APELADO), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), JANIO VIEGAS DE PINHO - CPF: 103.663.501-53 (APELADO), PATRÍCIA EMILIA DAL BELLO - COORDENADORA DE GESTÃO DE PROCESSOS RESCISÓRIOS E QUITAÇÃO DE VALORES/CGPRQV/SAGPP/SEPLAG DA SECRETARIA DE GESTÃO DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MIRÉYA JENYFFER DOS SANTOS AMARAL - GERENTE DE CRÉDITOS DE PESSOAL CGPRQV/SAGPP/SEPLAG DA SECRETARIA DE GESTÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECRETO ESTADUAL. DIREITO À OBTENÇÃO DE CERTIDÕES. INOVAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DO ATO EM SEDE RECURSAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA CESSÃO DO CRÉDITO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária com apelação cível contra sentença que concedeu a segurança para determinar às autoridades coatoras a emissão e entrega da segunda via de certidão de crédito expedida em nome da impetrante, afastando a negativa administrativa fundamentada na suspensão da emissão de certidões prevista no art. 18, § 2º, do Decreto Estadual nº 808/2021.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em verificar: (i) se a Administração Pública pode negar a emissão da segunda via de certidão de crédito com fundamento em ato normativo infralegal que suspendeu genericamente a emissão dessas certidões; e (ii) se é admissível, em sede recursal, invocar fundamento diverso daquele que motivou o ato administrativo impugnado, consistente na alegada cessão do crédito a terceiro.

III. Razões de decidir

3.

O controle jurisdicional do ato administrativo deve recair sobre os fundamentos efetivamente adotados pela Administração no momento da prática do ato, sendo vedada a substituição ou complementação posterior de sua motivação, em observância à teoria dos motivos determinantes.

4.

A negativa administrativa impugnada baseou-se exclusivamente na suspensão geral da emissão de certidões prevista em decreto estadual, fundamento que não prevalece diante da garantia constitucional de obtenção de certidões para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

5.

A documentação apresentada apenas em grau recursal não demonstra, de forma inequívoca, a perda da titularidade da certidão pela impetrante, sobretudo porque os elementos administrativos indicam a desistência do procedimento de compensação, o desentranhamento da certidão e a inexistência de utilização do crédito ou de compensação efetivada.

6.

Eventual controvérsia acerca da titularidade do crédito ou de sua cessão deve ser solucionada pela própria Administração em procedimento administrativo próprio, com observância do contraditório e da ampla defesa, não constituindo fundamento idôneo para impedir a emissão da segunda via da certidão.

7.

A determinação judicial limita-se à emissão da segunda via do documento, sem importar reconhecimento, pagamento ou compensação do crédito, inexistindo risco de pagamento em duplicidade ou indevida interferência do Poder Judiciário na atividade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso não provido. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:
"É ilegal a negativa de emissão de segunda via de certidão de crédito fundada exclusivamente em ato normativo infralegal que suspende genericamente sua expedição, sendo inadmissível a inovação da motivação do ato administrativo em sede recursal para justificar a recusa. Eventual controvérsia acerca da titularidade do crédito deve ser apurada em procedimento administrativo próprio, sem impedir o exercício do direito constitucional de obtenção de certidões."

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXIV,
b
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária com
Recurso de Apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
NELCI ELISA PEITER
, concedeu a ordem para que as autoridades coatoras — Coordenadora de Gestão de Processos Rescisórios e Quitação de Valores e Gerente de Créditos de Pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) — emitissem e entregassem à impetrante a 2ª via da Certidão de Crédito n.º 10.2.098.225-7, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Aduz o apelante que a sentença merece reforma, sustentando que a recorrida não mais detém a titularidade da Certidão de Crédito n.º 10.2.098.225-7, porquanto o crédito teria sido cedido no âmbito do Processo de Compensação n.º 15423/2010, inexistindo, assim, direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança.

Afirma que a emissão da segunda via da certidão representa risco de pagamento em duplicidade e potencial prejuízo aos cofres públicos, uma vez que o crédito estaria atualmente vinculado a terceiro adquirente.

Assevera que não compete ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a emissão de documento relacionado à existência de crédito perante a Administração Pública, especialmente diante da ausência de comprovação inequívoca da titularidade do direito invocado, invocando precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre a matéria.

Alega, ainda, que a autoridade administrativa atuou em estrito cumprimento do dever legal, inexistindo ato arbitrário ou ilegal, razão pela qual não estariam presentes os requisitos para a concessão da segurança.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Dra.
Naume Denise Nunes Rocha Müller
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
e pela
ratificação da sentença em sede de reexame necessário
, ao fundamento de que a negativa administrativa originária se baseou exclusivamente na suspensão prevista no Decreto Estadual n.º 808/2021, sendo inadequada a alteração da motivação do ato apenas em sede recursal. Consignou, ainda, que os documentos apresentados pelo Estado não demonstram, de forma inequívoca, a perda da titularidade do crédito pela impetrante nem o alegado risco de pagamento em duplicidade, destacando que a ordem judicial se restringe à emissão da segunda via da certidão, sem determinar o pagamento do crédito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado,
trata-se de reexame necessário com apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
NELCI ELISA PEITER
, concedeu a ordem para que as autoridades coatoras — Coordenadora de Gestão de Processos Rescisórios e Quitação de Valores e Gerente de Créditos de Pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) — emitam e entreguem à impetrante a 2ª via da Certidão de Crédito n.º 10.2.098.225-7, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária.

Extrai-se dos autos que a apelada impetrou o presente mandado de segurança contra o indeferimento do pedido de segunda via da Certidão de Crédito n.º 10.2.098.225-7, expedida originalmente em seu nome em 06/04/2010, referente a créditos salariais de R$ 291.918,20. A negativa administrativa baseou-se no art. 18, § 2º, do Decreto Estadual n.º 808/2021, que suspendeu a emissão de certidões de crédito até a implantação de sistema eletrônico ainda não disponibilizado.

Ao julgar a demanda, o Juízo
a quo
reconheceu a ilegalidade da negativa administrativa lastreada em ato infralegal, o qual não pode se sobrepor à garantia constitucional de obtenção de certidões, invocando precedente desta Corte em caso análogo (TJ-MT, MS n.º 1033336-08.2019.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que: (i) a impetrante não mais detém a titularidade da certidão de crédito, porquanto esta teria sido cedida no âmbito do processo de compensação n.º 15423/2010, conforme Notificação n.º 021/SUBPREC/PGE/2011 e Despacho n.º 35322/2024/GCP/SEPLAG, juntados em sede recursal; (ii) a emissão da segunda via representaria risco de pagamento em duplicidade e potencial lesão aos cofres públicos, uma vez que o crédito estaria vinculado a terceiro adquirente; (iii) não compete ao Poder Judiciário determinar ao Executivo a emissão de documento relativo à existência de crédito perante a Administração Pública, à míngua de comprovação inequívoca da titularidade do direito invocado; e (iv) a Administração teria atuado em estrito cumprimento do dever legal, inexistindo ato arbitrário ou ilegal por parte das autoridades apontadas como coatoras.

O recurso
não
deve ser provido
.

Com efeito, a negativa administrativa que ensejou a impetração não se lastreou em eventual cessão do crédito ou em perda superveniente de titularidade pela impetrante, mas
exclusivamente
na
suspensão geral e abstrata da emissão, reemissão e entrega de certidões de crédito, prevista no art. 18, § 2º, do Decreto Estadual n.º 808/2021
.

Sabe-se que o controle jurisdicional do ato coator deve recair sobre os fundamentos efetivamente invocados pela Administração no momento da recusa, sendo inadmissível a alteração da motivação do ato impugnado apenas em sede recursal, com a finalidade de agregar-lhe justificativa diversa daquela original — no caso, a alegada cessão do crédito no processo de compensação n.º 15423/2010.

Tal inovação argumentativa, além de vedada pela teoria dos motivos determinantes, revela-se estranha ao objeto do
mandamus
, que se restringe à análise da legalidade do ato tal como praticado.

De todo modo, como bem pontuado no parecer do Ministério Público, ainda que se examine a documentação acostada pelo Estado apelante em grau recursal, dela não se extrai prova segura e inequívoca da perda de titularidade da certidão pela impetrante. Ao revés, a própria Informação n.º 5314/2023/CCOMP/PGE, emitida pela Coordenadoria de Compensação da Procuradoria-Geral do Estado, esclarece (i) que houve desistência do processo de compensação n.º 15423/2010, (ii) que a certidão foi desentranhada dos autos administrativos, (iii) que não foi e não está sendo utilizada em qualquer procedimento de compensação, e (iv) que nenhum valor foi efetivamente compensado.

Tampouco há nos autos termo de cessão válido e apto a demonstrar, de forma inequívoca, a ruptura do vínculo jurídico da impetrante com a certidão — ao contrário, o próprio despacho administrativo aponta que o documento original e o termo de cessão teriam sido devolvidos à suposta empresa adquirente, circunstância que, longe de comprovar a tese estatal, evidencia a fragilidade da prova pré-constituída invocada para obstar o direito da impetrante.

Dessa forma, se houver dúvida sobre quem é o titular do crédito, se ele foi cedido ou se está em uso em algum procedimento de compensação, cabe à própria Administração resolver essa questão, por meio de procedimento próprio, com decisão fundamentada e respeito ao contraditório. Essa dúvida não pode ser usada como motivo genérico para impedir a impetrante de obter documento emitido em seu próprio nome.

Além disso, a decisão recorrida não determinou o pagamento do valor da certidão, mas apenas a emissão e entrega de sua segunda via. A Administração continua livre para, no momento e pela via adequados, impedir pagamento ou compensação que considere indevidos. Por isso, não procede o argumento de risco de pagamento em duplicidade: emitir a certidão não equivale a quitar o crédito nela representado.

Por fim, também não se sustenta a alegação de que o pedido feito no mandado de segurança representaria indevida interferência do Judiciário em decisão que caberia apenas à Administração. Não se trata de obrigar o Estado a reconhecer ou pagar crédito algum, mas apenas de garantir o direito de obter certidões em repartições públicas para defesa de interesse pessoal, previsto no art. 5º, XXXIV, "b", da Constituição Federal. Esse direito não pode ser afastado por norma de natureza geral e abstrata, como o Decreto Estadual n.º 808/2021.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença apreciou corretamente a matéria e encontra-se devidamente fundamentada, pelo que deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
ratifico a sentença
sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026